Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709232-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROOSEVELT ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 32450314) opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão prolatado por esta 6a Turma Cível (ID 31180168), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por ROOSEVELT ALVES DA SILVA para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o embargante a fornecer ao embargado o medicamento SACUBITRIL VALSARTANA (ENTRESTO) 24/26mg, nos termos da prescrição médica, antecipando a tutela recursal, para que produza efeitos imediatamente após a publicação do acórdão. Intimadas as partes especificamente acerca da possível intempestividade do recurso (ID 32667378), o embargado, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, concordou com a extemporaneidade apontada (ID 32758276), enquanto o DISTRITO FEDERAL embargante limitou-se a manifestar ciência, conforme certificado no ID 33207435. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que os embargos de declaração manejados não ultrapassam a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante mencionado no despacho de ID 32667378, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que a intimação pessoal do ente público embargante se deu em 15/12/2021, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à data da publicação (CPC, art. 231, V), ou seja, no dia 16/12/2021 (quinta-feira). O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023). Lado outro, de acordo com a disposição do art. 183 do CPC, “[a] União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”. Assim, considerando que, no caso, os embargos de declaração serão opostos, no prazo de 10 (dez) dias, e que a intimação pessoal se deu em 15/12/2021, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se em 1/2/2022 (terça-feira), considerando-se o período de suspensão do curso dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive (CPC, art. 220). Contudo, verifica-se que o mencionado recurso foi interposto somente no dia 7/2/2022, conforme se denota dos autos, tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento. Vale ressaltar, ainda, que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade, a parte embargante não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator